Tribunal: TJES
Processo: 5000288-36.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000288-36.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SCHIRLEY BARBOSA NOGUEIRA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000288-36.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTES: SCHIRLEY BARBOSA NOGUEIRA e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS: SCHIRLEY BARBOSA NOGUEIRA e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignados com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, ambas as partes (Autora e Ré) interpuseram Recursos Inominados (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recursos Inominados tempestivos.

Preparo comprovado tempestivamente pela Ré EDP.

Na presente oportunidade, concedo à parte Autora os benefícios da
gratuidade
da justiça, por entender presentes os pressupostos autorizadores do art. 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recursos Inominados
conhecidos
.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, no sentido de condenar a Ré ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais, por conta de suspensão indevida do fornecimento de energia.

Em grau de recurso, a parte Autora busca majorar os danos morais, enquanto a Requerida sustenta que o corte foi ato lícito, decorrente da inadimplência contumaz do Autor.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do ato ilícito referido na inicial, já que é fato incontroverso que quando da realização do segundo corte (dois dias após o primeiro) já não mais havia dívida em atraso que justificasse a suspensão do fornecimento.

Embora a Autora estivesse em recorrentes atrasos, não se justificaria um novo corte após a quitação da dívida.

Nos termos de sedimentada jurisprudência do STJ, a indenização dos danos morais experimentados pela vítima é fixada pelo critério bifásico onde, “[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...]” (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838).

Adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado no julgamento antecedente merece reparo, no que para tanto, entendo como razoável modificar o valor arbitrado na origem, a fim de, doravante, estimar os danos morais experimentados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sendo assim e em face do exposto:

[1]
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado da Autora, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo estabelecer os danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais); correção monetária a partir do julgamento e juros contados da citação.

[2]
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pela Ré, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.